Tribunal: TJDFT
Processo: 0042316-05.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO. Hipótese em que a prova documental e testemunhal revelam a ocorrência de inúmeras irregularidades formais em processo de licitação realizado pela Administração Regional do Varjão, aptas a comprovar a fraude ao caráter competitivo do procedimento. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 90, da Lei no 8.666/1993, deve ser mantida a condenação. Embora o artigo 90, da Lei no 8.666/1993, tenha sido revogado pela Lei no 14.133/2021, ele encontra semelhante redação no artigo 337-F, do Código Penal, tendo sido cominada apenas pena diversa, mais gravosa, razão pela qual aos réus foi aplicada a pena prevista no antigo dispositivo legal. Tanto o artigo 90, da Lei no 8.666/1993, quanto o artigo 337-F, do Código Penal, preveem a aplicação da pena de multa, a qual deve ser mantida. Rejeita-se a tese de aplicação do disposto no artigo 22, do Código Penal, uma vez evidenciado que a ocupante de cargo público cumpriu ordem manifestamente ilegal, sem prova alguma de que tenha sofrido coação irresistível. Deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade dos réus, pois ocupantes de cargos de administrador e diretor, dos quais se espera maior rigor na observância do devido processo legal e do uso de verbas públicas. Considerando que a versão apresentada pela ré serviu como convencimento do magistrado para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Os prazos prescricionais, regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, são aqueles estabelecidos no artigo 109, do Código Penal. Hipótese em que a ré foi condenada a cumprir pena superior a 1 ano e inferior a 2 anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal) e considerando que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso superior a 5 anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.